Tribunal: TJMT
Processo: 1008751-79.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008751-79.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), VICENTE SANCHES - CPF: 007.727.549-77 (APELANTE), JONATHAN PEREIRA DE SOUSA - CPF: 164.038.347-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: VICENTE SANCHES

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

EMENTA:
D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS PROCESSUAL DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO (CPC, ART. 702, §2o). RELAÇÃO COOPERATIVA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO CDC PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial decorrente de contrato de cartão de crédito, no valor de R$ 44.763,57, após rejeição dos embargos monitórios por ausência de demonstrativo discriminado do
débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia contábil, configura cerceamento de defesa; (
ii
) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova na relação entre cooperado e cooperativa de crédito; (
iii
) saber se os encargos contratuais, especialmente juros remuneratórios e capitalização, são
abusivos; e (
iv
) saber se a ausência de documentos essenciais afastaria a incidência do art. 702, §2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide constitui exercício legítimo do poder instrutório do magistrado, não configurando cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial.

A alegação de excesso de cobrança impõe ao embargante o ônus de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito, nos termos do art. 702, §2o, do CPC, sendo inviável transferir tal incumbência ao juízo ou à prova pericial.

A ausência de cumprimento desse ônus processual impede o conhecimento da alegação de excesso, não sendo suprida por alegações genéricas ou juntada de documentos desacompanhados de memória de cálculo.

A relação jurídica entre cooperado e cooperativa de crédito não enseja, automaticamente, a aplicação do CDC com inversão do ônus da prova, sobretudo na ausência de demonstração concreta de vulnerabilidade.

A ação monitória pode ser instruída com prova escrita dotada de verossimilhança, sendo suficientes o contrato e as faturas detalhadas para evidenciar a existência e exigibilidade do débito.

As taxas de juros remuneratórios não se mostram abusivas quando situadas dentro da média de mercado, inexistindo prova de discrepância relevante apta a justificar sua revisão.

A alegação de capitalização indevida de juros, desacompanhada de demonstração técnica ou indicação concreta de irregularidade, não tem o condão de afastar a validade dos encargos pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O descumprimento do ônus previsto no art. 702, §2o, do CPC impede o exame da alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios.

2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração de necessidade de prova pericial.

3. A revisão de juros remuneratórios depende de prova de discrepância relevante em relação à média de mercado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, 370, 700 e 702, §§2o e 3o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 247; STJ,
AgRg
no REsp 1.278.643/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 29.02.2016; TJMT, Apelação no 1004214-34.2024.8.11.0021, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 20.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por VICENTE SANCHES em face da sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR, constituindo de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 44.763,57, acrescido de correção monetária e juros de mora nos termos contratuais e legais.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo a reabertura da instrução probatória.

Mérito Recursal.

No mérito, sustentou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

Alega a inexistência de comprovação da taxa de juros pactuada, defendendo a aplicação da taxa média de mercado e o afastamento da capitalização.

Aduziu, ainda, a incorreta aplicação do art. 702, §2o, do CPC, ao argumento de que a ausência de documentos essenciais por parte da instituição financeira inviabilizou a elaboração de demonstrativo pelo consumidor.

O recurso é tempestivo e encontra-se isento do recolhimento das custas processuais, nos termos da certidão de
ID 354269874.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais impugna, de forma específica, as alegações deduzidas pela parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(ID 352561381).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: VICENTE SANCHES

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se
de recurso de apelação interposto por Vicente Sanches em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI Celeiro do MT, julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial no valor de R$ 44.763,57, acrescido de correção monetária e juros, nos termos contratuais e legais.

Na origem, a sentença rejeitou os embargos monitórios, ao fundamento de que o embargante não atendeu ao disposto no art. 702, §2o, do Código de Processo Civil, por não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia devido, limitando-se a alegações genéricas. Em consequência, julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial. Foi deferida a gratuidade da justiça ao réu, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas contrarrazões quanto no apelo interposto.

Preliminar.

D
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em
razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial
contábil.

O apelante sustenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide violou seu direito à produção de prova pericial contábil, imprescindível para demonstrar os abusos contratuais e o excesso de cobrança em contratos bancários envolvendo controvérsia sobre evolução do débito, taxas aplicadas, capitalização e encargos moratórios.

A alegação não merece acolhida.

O julgamento antecipado da lide encontra expressa previsão no artigo 355, inciso primeiro, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas.

A decisão de julgar antecipadamente a lide constitui exercício regular do poder de direção do processo conferido ao magistrado, que, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de avaliar a necessidade ou não de dilação probatória, conforme estabelece o artigo 370 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a sentença recorrida fundamentou adequadamente a desnecessidade de produção de prova pericial, considerando que o apelante, ao opor embargos monitórios alegando excesso de cobrança, não cumpriu o requisito essencial e inafastável previsto no artigo 702, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Ou seja, o re
ferido dispositivo legal estabelece de forma clara e objetiva que, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

O parágrafo terceiro do mesmo artigo é expresso ao dispor que, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados se esse for o seu único fundamento e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. Trata-se de ônus processual objetivo imposto
pela lei ao embargante que alega excesso de cobrança, não podendo ser afastado ou substituído pela produção de prova pericial.

Nesta senda, extrai-se dos autos que
o apelante se limitou a alegações genéricas de abusividade e excesso, sem indicar o valor que entende correto e sem apresentar memorial de cálculo discriminado e atualizado nos moldes exigidos pela lei processual.

A simples juntada de faturas, extratos ou documentos esparsos não supre a exigência legal, pois não permite ao juízo identificar de forma objetiva qual seria o excesso alegado nem proceder à eventual adequação do débito.

Admitir a produção de perícia contábil nas circunstâncias do caso concreto equivaleria a transferir indevidamente ao perito judicial e ao próprio juízo o ônus probatório que a legislação processual expressamente atribui ao embargante. A prova pericial não pode ser desvirtuada e utilizada como instrumento para substituir a obrigação legal da parte de delimitar minimamente sua insurgência, indicando com precisão os valores que considera indevidos, os fundamentos dessa impugnação e os cálculos que sustentam sua pretensão.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, considera o feito suficientemente instruído
,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às cooperativas de crédito
quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, dada a vulnerabilidade do associado.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP n. 1.963-17/2000 (atual MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, hipótese presente nos autos.

A cumulação de multa moratória e juros de mora é permitida, pois possuem naturezas jurídicas distintas, a primeira punitiva e o segundo compensatória.

A alegação genérica de encargos abusivos sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida não atende à exigência legal, e a juntada de cálculos apenas em sede recursal configura inovação recursal vedada. [...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

[...]

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do juiz.
[...]” – grifo nosso.

(N.U 1004214-34.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2025, publicado no DJE 20/09/2025)

Ademais, em consonância com o artigo 702, parágrafos segundo e terceiro, do Código de Processo Civil, quando o embargante alega quantia superior à devida, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento da alegação de excesso.

Dessa forma, rejeit
a-se
a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal.

2.1. Da alegada aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante sustenta a existência de
relação de consumo entre as partes
, com fundamento na Súmula 297 do STJ, a fim de pleitear a
inversão do ônus da prova
e a consequente improcedência da ação monitória por ausência de documentos hábeis.

Com razão apenas parcial.

É certo que o
Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do CDC a cooperativas de crédito
, quando estas exercem atividade típica de instituição financeira, ofertando produtos e serviços ao mercado consumidor.

Contudo, no caso concreto, a parte apelante é
cooperada da recorrida
, tendo
aderido voluntariamente ao quadro associativo
e se beneficiado das condições de crédito oferecidas no âmbito da relação mutualista.

Não há demonstração de que a contratação tenha ocorrido fora da ambiência própria do cooperativismo, tampouco indícios de que tenha atuado como consumidora em sentido estrito, ou seja,
como destinatária final e vulnerável na acepção técnica do art. 2o do CDC
.

O reconhecimento automático da vulnerabilidade do cooperado
não é presumido
, especialmente quando ausente qualquer prova de desinformação, desigualdade técnica ou econômica capaz de justificar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Logo, ainda que se admita, em tese, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
não há nos autos elementos suficientes para justificar a inversão do ônus da prova
, mormente diante da documentação acostada pela instituição financeira, conforme se verá a seguir.

Da suficiência probatória da ação monitória e validade dos documentos.

No que tange à alegada ausência de suficiência probatória da ação monitória e à validade dos documentos que instruem a inicial, impende destacar que o artigo 700 do Código de Processo Civil dispõe que:

"Art. 700 - A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

Extrai-se da norma acima que para a propositura do referido procedimento, pode ser considerado como “prova escrita” todo e qualquer documento que autorize o Julgador a entender que há direito à cobrança de determinada dívida.

Sobreleva notar, ainda, que os documentos que servem de supedâneo para a propositura da ação monitória revestem-se de presunção
juris tantum
de veracidade acerca da existência do débito, partindo de um juízo perfunctório, característico dessa primeira fase processual da demanda.

Do mesmo modo, nos termos do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) para a admissibilidade da ação monitória não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado"

(
AgRg
no REsp 1.278.643/ES, Relator Min.MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
de 29.02.2016).

Ademais, consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no. 247 do STJ:

“
O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
”

Conforme se verifica dos documentos acostados aos autos pela apelada, a ação monitória foi instruída com o contrato de abertura de conta, a proposta de adesão e solicitação de cartão de crédito e, especialmente, as faturas discriminadas do cartão de crédito, que detalham de forma clara, precisa
e transparente os juros remuneratórios, os juros moratórios, a multa contratual e os demais encargos incidentes.

A liquidez, no contexto específico e técnico da ação monitória, refere-se à possibilidade de apuração do valor devido por simples cálculo aritmético a partir dos elementos constantes do título apresentado, requisito que se encontra plenamente satisfeito com base no demonstrativo discriminado de débito apresentado pela apelada.

Eventual discussão acerca de supostos juros abusivos, de alegada onerosidade excessiva ou de pretensas cláusulas contratuais abusivas não possui o condão de afastar a liquidez, certeza e exigibilidade do título para os fins específicos da ação monitória, tratando-se inequivocamente de matéria de mérito a ser adequadamente debatida, fundamentada e comprovada pelo embargante mediante o cumprimento dos ônus processuais que lhe são legalmente atribuídos.

Da alegada abusividade das taxas de juros pactuadas.

No que tange à alegação de abusividade das taxas de juros praticadas, cumpre ressaltar que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da taxa de juros prevista na Lei de Usura, conforme pacificado pela Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.

As faturas de cartão de crédito acostadas aos autos evidenciam, de forma clara e inequívoca, a discriminação dos encargos incidentes, constando expressamente a taxa de juros do rotativo no patamar de
6,00% ao mês (101,21% ao ano), o Custo Efetivo Total (CET) de 108,99% ao ano
, a
incidência de juros moratórios de 1% ao mês, multa por atraso de 2%, bem como os encargos referentes ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Referidas informações encontram-se destacadamente indicadas no quadro de encargos vigente constante das faturas, o que evidencia a observância do dever de transparência na relação contratual
(ID 352560894).

Nesse contexto, não se verifica a existência de onerosidade excessiva, tampouco qualquer irregularidade nos encargos aplicados, sendo certo que, em consulta realizada por este julgador
a taxa média de juros praticadas figuraram próximo a
7
% (
sete
por cento ao mês)
, portanto, abaixo da média praticada pela instituição financeira.

A eventual abusividade dos juros remuneratórios somente se configura quando a taxa efetivamente praticada destoar significativa e injustificadamente da média de mercado para operações da mesma natureza, ônus probatório que incumbia exclusivamente ao apelante e que não foi minimamente cumprido. Inexiste nos autos qualquer prova, ainda que indiciária, de discrepância entre as taxas aplicadas e as praticadas pelo mercado financeiro para operações de cartão de crédito.

Quanto à alegação de capitalização indevida de juros, verifica-se que o apelante não apresentou qualquer demonstração concreta de que teria ocorrido capitalização mensal de juros, limitando-se a alegações genéricas e abstratas. A mera existência de diferença entre a taxa mensal e a taxa anual não configura, por si só, capitalização de juros, podendo decorrer da aplicação de juros compostos, prática autorizada pela legislação vigente para as instituições financeiras.

Portanto, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na cobrança dos juros e encargos, devendo ser integralmente rechaçada a insurgência genérica do apelante.

2.4.
Da alegação de excesso de cobrança e da aplicação do artigo 702, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil
.

O apelante sustenta que a sentença aplicou de forma equivocada o artigo 702, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, pois a própria apelada não juntou aos autos contrato válido e completo contendo a discriminação dos encargos pactuados, o que inviabilizou ao consumidor a elaboração de qualquer cálculo preciso.

Entretanto, a
argumentação não merece prosperar.

O artigo 702, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil estabelece de forma clara e objetiva que, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Trata-se de ônus processual objetivo imposto pela lei ao embargante que alega excesso de cobrança, não comportando interpretações que o relativizem ou afastem sua aplicação.

O parágrafo terceiro do mesmo artigo é expresso ao estabelecer as consequências do descumprimento desse ônus, dispondo que, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados se esse for o seu único fundamento e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

A
ratio
legis
do dispositivo é evitar que o embargante se limite a alegações genéricas de excesso de cobrança, sem delimitar minimamente sua insurgência, transferindo ao juízo e ao embargado o ônus de identificar qual seria o valor efetivamente devido.

No caso concreto, conforme já demonstrado, a apelada instruiu a ação monitória com documentos
(ID. 352560893 e 352560894)
que permitem a identificação clara dos encargos aplicados, especialmente as faturas discriminadas do cartão de crédito, que detalham de forma precisa os juros
remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e demais encargos incidentes. Tais documentos fornecem elementos suficientes para que o devedor, discordando dos valores cobrados, apresente cálculo alternativo indicando o montante que considera efetivamente devido.

Outrossim, a mera alegação do apelante de que desconhece os encargos embutidos nas parcelas revela-se contraditória com a própria natureza do contrato de cartão de crédito, que pressupõe necessariamente a ciência prévia das condições gerais de uso do produto financeiro e dos encargos aplicáveis em caso de inadimplemento ou utilização do crédito rotativo. As faturas mensais do cartão de crédito
(ID. 352560894 – página 1 e 16)
demonstram de forma cristalina a absoluta transparência das informações prestadas pela instituição financeira, discriminando com clareza e detalhamento todos os encargos incidentes sobre o saldo devedor.

A aplicação automática e mecânica do artigo 702, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil não viola o princípio da boa-fé objetiva nem compromete o equilíbrio processual. Ao contrário, a exigência de que o embargante apresente demonstrativo discriminado e atualizado da dívida quando alega excesso de cobrança constitui decorrência lógica do princípio da boa-fé processual, impedindo que o devedor se utilize de alegações genéricas e desprovidas de substrato concreto para procrastinar o cumprimento de sua obrigação.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor da recorrente,
para
o patamar de
1
3
% (
treze
por cento)
sobre o
valor atualizado da
condenação
, nos
termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026